Tribunal: TJMT
Processo: 1031273-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031273-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU DE OLIVEIRA - CPF: 111.493.021-00 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (APELANTE), NAARA FRANCIELLE DE LIMA - CPF: 115.777.966-24 (ADVOGADO), SAMUEL OLIVEIRA MACIEL - CPF: 775.386.256-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a inexigibilidade dos débitos referentes a desconto de seguro não contratado e condenar a ré à restituição simples dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova da contratação de seguro justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição dos valores; e (ii) saber se os descontos não autorizados justificam indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Aplicam-se as normas do CDC, com inversão do ônus da prova, em razão da natureza consumerista da relação. A ré não comprovou a contratação do seguro nem a autorização para os descontos, configurando falha na prestação do serviço. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi minorado para R$ 5.000,00, em atenção às circunstâncias do caso. Destaca-se, sobremodo, que a parte autora, ora recorrida, trata-se de pessoa idosa e hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para minorar a condenação por dano moral.

Tese de julgamento: “O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito.
O valor de R$ 5.000,00 é adequado à compensação e à finalidade pedagógica do instituto
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Secon Assessoria e Administração de Seguros Ltda,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material, que lhe move
Elizeu de Oliveira
,

julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide objeto da inicial, condenando a parte demandada a restituir ao autor o valor indevidamente debitado na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando a inexistência de ato ilícito e má-fé na contratação, com o consentimento do recorrido à adesão ao seguro.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência de prova do abalo efetivo sofrido, tratando-se de mero aborrecimento e a impossibilidade jurídica da restituição dos valores, na medida em que não restou demonstrado a má-fé ou ato ilícito.

Requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, a minoração do dano moral e dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 313381352).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Elizeu de Oliveira
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral e material em desfavor da
Secon Assessoria e Administração de Seguros Ltda e outro
, alegando que
foi surpreendido com descontos a título de seguro em seu benefício previdenciário, sem a devida contratação.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando
procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide objeto da inicial, condenando a parte demandada a restituir ao autor o valor indevidamente debitado na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando a inexistência de ato ilícito e má-fé na contratação, com o consentimento do recorrido à adesão ao seguro.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência de prova do abalo efetivo sofrido, tratando-se de mero aborrecimento e a impossibilidade jurídica da restituição dos valores, na medida em que não restou demonstrado a má-fé ou ato ilícito.

Requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, a minoração do dano moral e dos honorários advocatícios.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que a parte autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos indevidos, em seu benefício previdenciário. Alega que desconhece a procedência dos descontos.

A presente lide versa sobre contrato de pacotes de serviços, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3o
,
§ 2o
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6o
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos dos pacotes de serviços na conta da parte autora.

Vislumbra-se que a ré não juntou nenhuma prova legitima da autorização da parte autora, portanto deixou de justificar os descontos realizados,
ônus que lhe incumbia
.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar,
verbis
:

“A parte Requerida SECON, de um modo geral por sua vez, aduz que a proposta de adesão plano de seguro de vida e assistência funeral foi firmada regularmente, anuindo ao termo contratual no momento da adesão, sem ausência de vício de consentimento, sendo os descontos exercício regular do seu direito.

Neste contexto, sabe-se que, segundo o CDC, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato/proposta celebrada entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que o consumidor pactuou apólice de seguro discutido, o que não o fez.

Analisando o documento contido nos autos, mais precisamente proposta acarreada pela parte Ré SECON (Id. 135241318), ao qual restaram preenchido os dados a caneta esferográfica, constando débito em conta corrente previsto para o dia 01/06/2019, de cada mês, sem preenchimento de beneficiários da aludida apólice contratação de seguro e dados venda callcenter, bem como, documento restou datada de 06/05/2019, porém, desconto questionado somente se concretizou no dia 07/12/2022 a 07/03/2023, conforme extrato conta corrente (Id. 126503355 e Id. 126503356), ou seja, a ordem cronológica da data da adesão seguro 06/05/2019 e os descontos perpetrados na remuneração previdenciária da parte Autora existem uma lacuna temporal inexplicável a aferir a relação jurídica alardeada de mais de três anos, entre a suposta adesão e o início da cobrança mensalidade, o que põe em cheque documento da aludida adesão.

Desse modo, cabia a parte Requerida SECON a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e da prestação de serviços a parte Autora, nos termos do artigo 373, II, CPC, o que não foi feito. Apesar do documento um tanto quanto suspeito colacionado nos autos com a peça defensiva (Id. 135241318), não afere prova cabal com claridade solar da contratação seguro negada pela parte Requerente, nem mesmo de qualquer outra forma a aferir a relação jurídica questionada.

Sendo assim, ausente a prova do relacionamento jurídico mencionado,

configura-se a responsabilidade da parte Requerida SECON pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência do desconto indevido.”

(id. 313380944 - destaquei).

Apesar de defender a regularidade do dos descontos na conta corrente da parte autora, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular
fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, consoante bem destacado na r. sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3a Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelante, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, consoante bem delineado pelo juízo de origem
.

Por outro lado, a apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Dito isso, no que pertine ao dano moral, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelado e o dano sofrido pelo autor, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

No mesmo sentido, julgado em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada,
devendo ser minorada para R$5.000,00
,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

No tocante aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para minorar o dano moral para R$5.000,00, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025